Tribunal: STF
Processo: MS 40826
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Corregedor Nacional de Justiça em pedido de reclamação disciplinar. Decisão de não intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. Determinação de arquivamento do expediente. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, inciso I, alínea r). Não conhecimento da impetração. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentação recursal que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que consiste em reforço dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.